Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741864-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARRAZUS INSTITUTO DE BELEZA LTDA, VICTOR HUGO MARQUES PAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARRAZUS INSTITUTO DE BELEZA LTDA e VICTOR HUGO MARQUES PAZ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF que, no cumprimento de sentença (Proc. no 0717281-27.2022.8.07.0020), movido por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o prosseguimento da execução, sem ter sido conhecida a peça defensiva apresentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 248559955 – autos principais): Trata-se de “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA c/c EMBARGOS À EXECUÇÃO c/c EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” (sic), na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia que corresponde ao seu salário. (ID 225890543) Foram apresentados embargos à execução no ID 221223758. O exequente se manifestou no ID 228916297. É o relato necessário. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça O documento de ID 243201355 demonstra que a primeira executada, da qual o segundo executado é sócio administrador, movimenta valores que não se coadunam com a alegada hipossuficiência. Assim sendo, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça aos executados. Da alegada de nulidade da citação A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos da execução, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema INFOSEG traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado do executado. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotem todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MEDIDO INÓCUA. EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA - tema 102). 2. Evidenciado que a empresa executada encontra-se com situação "baixada" junto à Receita Federal e que as tentativas de citação via correios foram frustradas justamente porque a empresa não funciona mais no endereço informado, a determinação de citação via oficial de justiça seria inócua. 3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1237138, 07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ENGAJAMENTO DO AUTOR. ARRESTO. POSSIBILIDADE. 1. Acitação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, mesmo se tratando da execução fiscal, regida pela Lei no 6.830/80. 2. O exaurimento integral exigido, contudo, não há como ser absoluto, sob pena de inviabilizar o regular andamento processual, devendo-se atentar para o engajamento do autor em promover a localização e citação da parte ré. 3. A busca pelo endereço da parte executada por meio dos sistemas informatizados disponíveis no juízo e no ente público credor, restando infrutíferas todas as diligências para citação, evidencia ser desconhecido o local em que se encontra a ré e autoriza a citação por edital e o arresto de bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167332, 07220481320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reputo VÁLIDA a citação de ID 163907736 e mantenho todos os atos praticados após a citação da executada. Do não conhecimento dos embargos à execução Verifico que foram apresentados embargos à execução nos autos do cumprimento de sentença, vide ID 243195489, contrariando a previsão legal do art. 525 do CPC, o que impede a sua análise em razão da inadequação da via eleita. Nesse sentido a jurisprudência do E. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não conheceu dos embargos à execução opostos pela executada devido a erro grosseiro e inescusável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se os embargos à execução são via de defesa adequada em cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução são procedimentos distintos, e possuem regras procedimentais próprias, as quais devem ser observadas. 4. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas, uma vez que é regra de observância obrigatória que o cumprimento de sentença seja atacado pela impugnação ao cumprimento de sentença, assim como que a execução seja impugnada pelos embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser realizada por meio de simples petição nos mesmos autos, conforme art. 525 do Código de Processo Civil. 2. O princípio da fungibilidade não se aplica quando há erro grosseiro na escolha do instrumento processual.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737194-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, AI 0717113-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 26/9/2024. (Acórdão 2025596, 0720260-17.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Assim sendo, não conheço dos embargos à execução opostos nestes autos. Proceda-se conforme a decisão de ID 228353996. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Prazo: 05 (cinco) dias. Nas razões recursais (ID 76763228), os agravantes sustentam, em suma, que: i) o indeferimento da gratuidade de justiça não apresentou fundamentação concreta, mesmo porque a hipossuficiência foi comprovada e a lei não veda sua concessão a pessoas jurídicas; ii) o juízo de origem incorreu em erro ao não aplicar o princípio da fungibilidade, da instrumentalidade da forma e da primazia da decisão de mérito em face da peça apresentada em conjunto como Impugnação ao Cumprimento de Sentença, Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade; iii) o recebimento da impugnação como simples embargos não foi capaz de apreciar todas as nulidades identificadas no cumprimento de sentença em epígrafe, fato que configura inequívoca negativa de prestação jurisdicional; iv) ao ignorar o conteúdo e se ater à forma, o juízo deixou de apreciar questões de ordem pública, como a ausência de título executivo, a nulidade da citação, a inexistência do Demonstrativo de Evolução da Dívida (DED) e a ausência de contraditório na ação monitória; v) a citação e a intimação por edital se mostraram indevidas, porquanto havia endereço certo no contrato disponível nos autos; vi) em razão da ausência de citação válida, a sentença monitória se tornou nula por inexistência de contraditório efetivo; vii) o documento apresentado não detém força executiva, já que não possui a assinatura de duas testemunhas; viii) deve ser aplicado o CDC, pois a pessoa jurídica constituída é destinatária final dos serviços bancários em referência e ix) o prosseguimento da execução como determinado pelo juízo recorrido afronta aos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito, bem como perigo de dano grave, diante do requerimento do credor pela constrição imediata de bens dos devedores por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, a fim de que seja apreciada na integralidade a peça defensiva, sendo reconhecidas as nulidades insanáveis apontadas pelos executados. Subsidiariamente, caso a decisão seja mantida inalterada, postula pelo prequestionamento dos dispositivos legais e jurisprudenciais mencionados no apelo. Constatada a ausência de preparo, esta relatoria exarou despacho determinando, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada de documentos comprobatórios do benefício ou o recolhimento devido das custas recursais (ID 76833856). Ato contínuo, os agravantes recolheram preparo, conforme certidão de ID 77184622. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Embora os agravantes tenham requerido a medida, limitaram-se a formular o pedido de forma genérica, sem apresentar fundamentação concreta acerca do periculum in mora, tampouco demonstraram a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. A ausência de exposição circunstanciada dos elementos fáticos e jurídicos que evidenciem a urgência inviabiliza o acolhimento da pretensão suspensiva. Com efeito, o risco de o devedor sofrer atos constritivos é inerente a todo processo executivo, não havendo ilegalidade no prosseguimento determinado pelo juízo de origem. Mesmo porque o deferimento de diligências eletrônicas para pesquisa de bens, a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, simplesmente se prestam a garantir o juízo, não representando, portanto, qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa pela parte adversa. Dessa forma, a mera alegação genérica de risco é insuficiente para amparar a manutenção da liminar pleiteada. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelos agravantes na petição recursal. Incumbe aos agravantes, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC2, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC3. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como os recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, limitando-se a pedir “em caráter preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de (CPC, arts. 995, par. ún., e 1.019, I) para sustar o prosseguimento da execução, inclusive eventuais bloqueios via SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, protestos e atos expropriatórios, até o julgamento deste agravo, diante do fumus boni iuris (nulidades e vícios de exequibilidade/liquidez) e do periculum in mora (risco concreto ao caixa e à atividade econômica da agravante)”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca de questão semelhante, na qual se firmou o entendimento de que é imprescindível a descrição específica da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência. No caso em tela, os ora agravantes limitaram-se a alegações genéricas, mencionando o risco de bloqueio de valores — circunstância inerente a todo processo de execução ou cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo ativo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Outrossim, não se constata probabilidade do direito no requerimento de aplicação do princípio da fungibilidade para a aceitação dos embargos à execução (arts. 915 e seguintes do CPC) em substituição à impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 525 e seguintes do CPC). Com efeito, ainda que se invoquem os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, tais institutos não se aplicam ao caso, em razão da manifesta ausência de pressuposto de admissibilidade e do evidente erro grosseiro cometido pelos executados. Tais circunstâncias obstam a apreciação da medida pelo juízo a quo, sob pena de subversão da ordem jurídica vigente e sério comprometimento da segurança jurídica em relação a ambas as partes em litígio, tendo em vista o evidente prejuízo à estabilidade e à previsibilidade do processo. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso em epígrafe. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator